Tribunal: TJSP
Processo: 1112420-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de cobrança - relação comercial mantida entre as partes por longos anos - autora afirma tratar-se de representação comercial que se deu em dois períodos distintos, sendo o primeiro regido por contrato verbal e o segundo por contrato escrito - análise da espécie de contrato, assim como da existência de cláusula de eleição de foro, cláusula compromissória e escolha da legislação aplicável -

Ementa:
Ação de cobrança - relação comercial mantida entre as partes por longos anos - autora afirma tratar-se de representação comercial que se deu em dois períodos distintos, sendo o primeiro regido por contrato verbal e o segundo por contrato escrito - análise da espécie de contrato, assim como da existência de cláusula de eleição de foro, cláusula compromissória e escolha da legislação aplicável - irrelevância diante da delimitação da demanda nos termos em que apresentada pela autora - alegada renúncia imotivada a ensejar o pagamento das indenizações previstas da Lei de Representação Comercial - elementos dos autos que, contudo, não demonstram a alteração do objeto do contrato ou quaisquer outras substanciais - continuidade da relação comercial - formalização do contrato que decorreu da necessidade apresentada pelo réu após auditoria - alterações secundárias que não caracterizam a descontinuidade - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.